Tribunal: STF
Processo: HC 204711
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Luis Luchetti interpôs agravo interno de pronunciamento por meio do qual indeferi habeas corpus em que se pretende a remessa dos autos ao Ministério Público para o fim de possibilitar a propositura do acordo de não persecução penal. 



    Ao apreciar pedido de “medida cautelar incidental”, deferi a remessa dos autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, sendo eventual recusa passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Posteriormente, o Juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP informou o que se segue (eDoc 26):



    Determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público, para eventual proposta de acordo de não persecução penal. 



    O Ministério Público não fez a proposta. 



    Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que insistiu na recusa da oferta do acordo. 



    Os autos foram arquivados. 



    É o relatório.



    2. Uma vez alcançado o pleito recursal, reconheço a perda do objeto do presente agravo .



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, Ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, Ministro Gilmar Mendes).



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente